Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-09.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700145-09.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA DOS SANTOS NASCIMENTO, LEA DOS SANTOS NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: WYLAMI LEMOS PINHEIRO DESPACHO Conforme registrado no sistema informatizado deste Tribunal, o termo final para os agravantes recorrerem da decisão combatida seria o dia 31/01/2023. No entanto, os recorridos apresentaram petição na data 06/02/2023 (ID. Num. 43226055). Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias aos recorrentes para que se manifestem acerca da tempestividade do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 18:27:27. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora